Tribunal: TJMT
Processo: 1041810-94.2021.8.11.0041
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-09-11
Data de publicação: 2025-09-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

ÓRGÃO ESPECIAL

Número Único
:

1041810-94.2021.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Ambiental]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), M. ORBEN LTDA - CNPJ: 07.862.433/0001-03 (AGRAVADO), VITOR MARTINELLI DE MENDONCA - CPF: 005.239.361-50 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), LUIS FELLIPE FERREIRA REIS - CPF: 032.738.451-47 (ADVOGADO), M. ORBEN LTDA - CNPJ: 07.862.433/0001-03 (AGRAVANTE), LUIS FELLIPE FERREIRA REIS - CPF: 032.738.451-47 (ADVOGADO), VITOR MARTINELLI DE MENDONCA - CPF: 005.239.361-50 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a ÓRGÃO ESPECIAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. TEMA 1255 DO STF. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. SOBRESTAMENTO NECESSÁRIO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto contra decisão da Vice-Presidência que determinou o sobrestamento do Recurso Especial até pronunciamento definitivo pelo STF no
Leading Case
RE 1.426.271/CE (Tema 1255).
2. Recurso Especial interposto pelo Estado de Mato Grosso com fundamento no art. 105, III, alíneas "a" e "c", da Constituição Federal, alegando violação ao art. 85, § 8o, do CPC, referente à fixação de honorários advocatícios por equidade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se é adequado o sobrestamento do Recurso Especial diante da existência do Tema 1255 do STF, que trata da possibilidade de fixação de honorários por apreciação equitativa quando os valores da condenação ou proveito econômico forem exorbitantes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O Supremo Tribunal Federal reconheceu repercussão geral no Tema 1255, que versa sobre a possibilidade de fixação de honorários por apreciação equitativa (art. 85, § 8o, do CPC) quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem exorbitantes (RE 1.412.069). 5. O Tema Repetitivo 1076 do STJ foi sobrestado em razão do Tema 1255 do STF, demonstrando a necessidade de aguardar o pronunciamento definitivo da Suprema Corte sobre a matéria.
6. A questão de ordem no Tema 1255 definiu que sua incidência se restringe às causas envolvendo a Fazenda Pública nos âmbitos federal, estadual e municipal, aplicando-se ao caso em exame.
7. A sistemática de repercussão geral impõe o sobrestamento dos processos que versem sobre matéria idêntica até o julgamento definitivo pelo STF, conforme art. 1.030, III, do CPC. 8. Os fundamentos apresentados pelo agravante não demonstram impropriedade da decisão agravada nem apresentam requisitos necessários para sua modificação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: "1. O reconhecimento de repercussão geral pelo STF no Tema 1255, que trata da fixação de honorários advocatícios por equidade em valores exorbitantes, impõe o sobrestamento dos recursos especiais que versem sobre matéria idêntica. 2. A sistemática de repercussão geral deve ser observada quando há identidade entre a controvérsia do recurso e o tema afetado pelo STF, especialmente em causas envolvendo a Fazenda Pública."

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 105, III, alíneas "a" e "c"; CPC, arts. 85, § 8o, e 1.030, III.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 1.412.069, Rel. Min. Presidente, Tribunal Pleno, j. 09/08/2023,
RE 1.426.271/CE
; STJ, EDcl no AgInt no REsp 2.053.224/SP, Rel. Min. Regina Helena Costa, Primeira Turma, j. 13/05/2024; STJ, AgInt no REsp 1.740.864/PR.

R E L A T Ó R I O

ÓRGÃO ESPECIAL

AGRAVO INTERNO NO
RECURSO ESPECIAL N. 1041810-94.2021.8.11.0041

AGRAVANTE: M. ORBEN LTDA
.

AGRAVADO:

ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

DESEMBARGADORA

NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO

Egrégio Plenário
:

Trata-se de Agravo Interno interposto pelo
M. ORBEN LTDA.
, contra decisão da Vice-Presidência que,
com fundamento no art. 1.030, III, do CPC, determinou o
sobrestamento
do Recurso Especial até o pronunciamento definitivo pelo STF no
Leading Case
RE 1.426/271/CE (
Tema 1.255
).

A agravante alega que não há previsão normativa que imponha o sobrestamento de feitos relacionados ao Tema 1.255/STF, pois apenas reconheceu-se a relevância jurídico-social e econômica da matéria constitucional ali debatida, transcendendo o interesse subjetivo das partes. Ao final, requer o provimento do recurso (id. 293059864).

Recurso tempestivo, conforme certidão de id. 293395882.

Sem contrarrazões
(id. 304751390).

É o relatório.

Cuiabá/MT, datado e assinado digitalmente.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Vice-Presidente

V O T O R E L A T O R

V O TO

DESEMBARGADORA

NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO

Egrégio Plenário:

Como relatado, trata-se
de Agravo Interno interposto pelo
M. ORBEN LTDA.
, contra decisão da Vice-Presidência que,
com fundamento no art. 1.030, III, do CPC, determinou o
sobrestamento
do Recurso Especial até o pronunciamento definitivo pelo STF no
Leading Case
RE 1.426/271/CE (
Tema 1.255
).

Em resumo, a agravada interpôs Recurso Especial
com fundamento no art. 105, inciso III, alíneas “a” e “c” da Constituição Federal, contra acórdão constante no id. 268855253.

Alegou
violação ao art. 85, § 8o do CPC
.

Todavia,
a controvérsia aqui presente também é objeto de debate perante o Egrégio Supremo Tribunal Federal, por meio do
Tema 1.255
(
"Possibilidade da fixação dos honorários por apreciação equitativa (artigo
85
,
§ 8o
, do
Código de Processo Civil
) quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem exorbitantes."
) objeto do
RE 1412069
,
com repercussão geral reconhecida
, porém ainda não julgado em seu mérito.

Por oportuno, transcrevo trecho da decisão agravada por entender que os argumentos e fundamentos lançados nas razões recursais não bastam para alterá-la:

“
Da sistemática dos recursos repetitivos.

No presente caso, alega que a verba honoraria dever ser fixada por equidade e interpretação dada pelo STJ sobre a questão após a fixação do Tema 1.076/STJ com base no
distinguishing
julgado do AgInt no REsp n. 1.740.864/PR.

Entretanto, a controvérsia tratada no recurso, também é objeto de debate perante o Egrégio Supremo Tribunal Federal, por meio do
Tema 1.255

(
"Possibilidade da fixação dos honorários por apreciação equitativa (artigo
85
,
§ 8o
, do
Código de Processo Civil
) quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem exorbitantes."
) objeto do
RE 1412069
,
com repercussão geral reconhecida
, porém ainda não julgado em seu mérito, vejamos:

“(...) A repercussão geral encontra-se muito bem demonstrada pela Fazenda Nacional:

‘(...) a aplicação da chamada equidade de mão única revela-se contrária aos princípios do Estado Democrático de Direito e às diretrizes constitucionais de construção de uma sociedade que busque a solução de desigualdades. Verifica-se a quebra de isonomia perpetrada quando há a impossibilidade de ajuste, pelo Poder Judiciário, no que tange à fixação de honorários precificados anteriormente e, por fim, calculados em valores exorbitantes, ferindo a remuneração justa do advogado e implicando ônus excessivos às Fazendas Públicas Municipais, Estaduais e Federal, e dificultando, ou impedindo, a consecução de suas finalidades.

Aliás, no ponto atinente aos deveres estatais, aos custos dos direitos, à efetivação da Constituição e, sobretudo, à exequibilidade de normas consagradoras de direitos fundamentais sociais, na aclamada ADPF no 45, esse STF considerou que os entes federados não podem se socorrer da reserva do possível para se desvencilhar da efetivação de direitos constitucionais impregnados de sentido de essencial fundamentalidade.

Ao proibir a aplicação da equidade (§ 8o, do art. 85, do CPC/15) em toda e qualquer hipótese, quando os valores da condenação, da causa ou do proveito econômico forem elevados, a tese fixada pela Corte Especial do STJ retira do Poder Julgador a possibilidade de aferição, no caso concreto, de manifesta desproporcionalidade, e de conferir, assim, uma interpretação da norma adequada aos parâmetros constitucionais de proteção ao interesse público. Nesse ponto, é importante destacar que não se desconhece que essa Suprema Corte já reputou plenamente constitucional vedação processual absoluta, porém, mesmo nessas situações tidas por excepcionais, socorreu-se da observância da proporcionalidade e razoabilidade para aquilatar, sob o viés da proibição do excesso estatal, se a radical opção normativa encontrava motivos para tanto, no caso ora analisado, finalidade expressa de proteção de grupo em condições de extrema vulnerabilidade.

Contudo, não parece que essa intelecção possa ser aplicável, mutatis mutandis, à fixação de honorários advocatícios, cujas conclusões proibitivas e absolutas do precedente vinculante do STJ, pelo contrário, parecem tangenciar a jurisprudência do STF relativa aos privilégios odiosos, evidentemente a ser aferido no caso concreto, como decorrência de eventual e injustificável afastamento da igualdade. Nos moldes como imposto pelo julgado do STJ, tolhe-se por completo a possibilidade de, ainda que em casos excepcionais, evitar que seja atribuída uma obrigação às Fazendas Públicas Municipais, Estaduais e Federal de arcar com valores exorbitantes.

É induvidoso que o legislador processualista não pôde prever todas as situações jurídicas – e não poderá fazê-lo – ao definir os valores precificados no afã de salvaguardar uma remuneração justa à advocacia, no entanto, é ao julgador dado – sendo sua função – corrigir, ainda que pontualmente, distorções decorrentes da lei, ao aplicar a lei ao caso a ele apresentado. Assim, fica evidente que não permitir a aplicação equitativa quando os valores forem elevados – na denominada equidade de mão única – é tolher do Poder Judiciária sua função precípua, no que a tese adotada pelo STJ fere, portanto, também, a separação dos poderes. Não é dado isolar a norma da realidade, como se fossem categorias autônomas, razão pela qual, para além da interpretação, ainda que autêntica e literal do texto (perspectiva ex ante), não se pode furtar ao juízo, por ocasião de sua aplicação, a investigação da situação
normada
, da realidade, do caso concreto (perspectiva ex post).

E isso não como uma pressuposição de erro de prognose legislativa, mas a partir de duas certezas, quais sejam: (i) a de que não se pode exigir do legislador o papel de super-herói capaz de prever todas as situações nas quais, prima facie, a norma poderia incidir, o que se estende ao Poder Judiciário em relação aos seus precedentes vinculantes, de inequívoca normatividade; e (
ii
) a de que, se é exigido do legislador a edição de medidas que tenham algum amparo na realidade, do mesmo modo, há de ser exigido e esperado da jurisdição que se certifique no caso concreto, ao interpretá-la e aplicá-la, ainda que de forma o mais literal e o mais autêntica possíveis, que reste assegurado um mínimo de suporte empírico, que, ao fim e ao cabo, não contrarie a natureza das coisas. E justamente porque interpretar a norma não é – nunca o foi e nunca jamais poderá sê-lo – apenas um comportamento reprodutivo, a evidenciar variada gradação de sua força normativa, que esse STF, não por outra razão, ao longo de mais de duas décadas da intelecção vinculante por si mesmo firmada na ADC 4-MC, fez a ela alguns senões ao analisar casos que lhe sobrevieram e lhe foram submetidos a exame, e assim o fez em deferência, dentre outros, aos incisos XXXIV e XXXV do art. 5o da CF.”

Atente-se que o Tema Repetitivo 1.076 do STJ foi
sobrestado
em razão do Tema 1.255 do STF, de repercussão geral, o que avulta a necessidade de sobrestamento da presente demanda.

Nesse sentido:

“PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. REQUISITOS. TEMA COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. SOBRESTAMENTO. I - Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em 09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional impugnado. In casu, aplica-se o Código de Processo Civil de 2015. II - Com objetivo de racionalizar o exercício de sua atribuição constitucional de uniformizar a interpretação e a aplicação da lei federal, esta Corte Superior, em caráter excepcional, vem admitindo o acolhimento de embargos de declaração, com efeitos modificativos, para que seja observado o procedimento próprio para julgamento de questões afetadas à sistemática da repercussão geral e dos recursos repetitivos, com a determinação de devolução dos autos para que oportunamente o Tribunal de origem proceda ao respectivo juízo de conformação. III - O Supremo Tribunal Federal, considerando a questão relativa à ‘possível ofensa à isonomia (art. 5o, caput, da Constituição da República), ao devido processo legal (art. 5o, XXXIV, da Constituição da República) e aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade’, afetou à sistemática da repercussão geral o Tema 1.255, nos seguintes termos:
‘possibilidade da fixação dos honorários por apreciação equitativa (art. 85, § 8o, do Código de Processo Civil) quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem exorbitantes’ (RE 1.412.069 RG, Relatora Ministra Presidente, Tribunal Pleno, julgado em 09.08.2023). IV - Embargos acolhidos a fim de tornar sem efeito as decisões anteriores e determinar a devolução dos autos à origem para aguardar o julgamento do Tema 1.255 do Supremo Tribunal Federal”
.

(
EDcl
no AgInt no Resp. n. 2.053.224/SP, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 13/5/2024, DJE de 16/5/2024).

Ademais, com o julgamento da
Questão de Ordem
no Tema n.o 1.255 (RE 1.412.069), o Supremo Tribunal Federal decidiu que a incidência do referido Tema se restringe às
causas envolvendo a Fazenda Pública
, abrangendo os âmbitos Federal, Estadual e Municipal.

Partindo dessas premissas, e diante do aguardo do julgamento de mérito do respectivo Tema 1.255 no STF, é o caso de incidência da sistemática de repercussão geral, devendo o trâmite processual ficar sobrestado até decisão definitiva.

Ante o exposto, com fundamento no art. 1.030, III, do CPC, determino o
sobrestamento
do presente Recurso Especial até o pronunciamento definitivo pelo STF no
Leading Case
RE 1.426/271/CE (
Tema 1.255
)
.”

Nesse contexto,
a Vice-Presidência aplicou de forma adequada a tese prevista no
Tema 1.255/STF
,
sendo o caso de se manter a decisão de
sobrestamento do Recurso Especial
.

Portanto, os fundamentos apresentados pela agravante não são suficientes para alterar o entendimento já esposado na decisão agravada no ponto em questão, não demonstram sua impropriedade e nem apresentam os requisitos necessários para sua modificação.

Antes o exposto,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/09/2025